Tribunal: TJMT
Processo: 1022577-53.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022577-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BANDEIRA DE MELLO - CPF: 000.449.397-44 (APELANTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), DULCILENE AGUIDA PIMENTA SALDANHA - CPF: 415.890.251-72 (APELADO), DIOGO TRINDADE RIBEIRO - CPF: 036.511.191-06 (ADVOGADO), DANIELLE PIMENTA SALDANHA - CPF: 033.039.431-25 (APELADO), CESAR AUGUSTO TAQUES SALDANHA - CPF: 441.878.151-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO VERTICAL - PREJUÍZOS AO VIZINHO – DANOS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO E
VAZAMENTOS EM APARTAMENTO SUPERIOR
- NECESSIDADE DE REPAROS – DANOS MORAL E MATERIAL EVIDENCIADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova produzida é suficiente para reconhecer que os danos causados no apartamento da parte autora foram decorrentes de vazamentos havidos no apartamento da demandada, localizado logo acima. Perícia judicial conclusiva neste sentido, que deixa claro os diversos transtornos sofridos e ausência de manutenção pela parte demandada.

Evidenciado o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os transtornos experimentados pela parte autora, aliado a demora em providenciar o conserto do dano, iniciado no ano de 2014, cabível a reparação civil, máxime se as circunstâncias do caso ultrapassam o mero dissabor. O valor indenizatório de R$ 10.000,00, a título de dano moral, atende
o caráter compensatório da sanção
e observa as peculiaridades do caso em comento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1022577-53.2017.8.11.0041

APELANTE: ANDREA BANDEIRA DE MELLO

APELADO: DULCILENE AGUIDA PIMENTA SALDANHA, DANIELLE PIMENTA SALDANHA, CESAR AUGUSTO TAQUES SALDANHA

Processo:

- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência n.º 1022577-53.2017.8.11.0041, da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ANDREA BANDEIRA DE MELLO de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer que lhe movem DULCILENE AGUIDA PIMENTA SALDANHA e outros,
para determinar que a requerida realize os reparos necessários aos vazamentos, a fim de cessar as infiltrações no imóvel dos autores. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos autores, sendo o armário da cozinha em R$ 5.804,23, reforma da cozinha e do banheiro R$ 1.200,00 e mão-de-obra do marceneiro para retirada do armário em R$ 50,00, devendo ser corrigido pelo INPC da data dos orçamentos ou desembolso caso já realizado pela parte autora e comprovado o pagamento/recibos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, no mesmo critério da correção. Condenou, ainda, a requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

Explica que o
que o vazamento não decorre do seu imóvel, que no condomínio existiam diversas infiltrações e que o problema é geral por falta de manutenção, atingindo muitos moradores. Afirma que foram chamados vários profissionais para verificarem a suposta infiltração, onde o último profissional relatou que não havia nenhum indicio de infiltração entre os apartamentos.

Diz que a sentença não considerou as vistorias feitas pela empresa Individualize contratada pelo Condomínio Cabo Frio, a qual constatou que não houve infiltração do apartamento da Sra. Andréa, ora Recorrente, para o apartamento 203 A e que os problemas de infiltração continuam em quase todo Bloco A atingindo até a garagem.

Assevera que, após inspecionarem os andares do edifício, detectaram que o shaft e prumada de esgoto – tubulações comuns – do condomínio apresentavam corrosão, trincas e vazamento e, que após a identificação do problema, repararam o problema hidráulico da prumada do esgoto do condomínio, o que afasta a tese de que a infiltração e o vazamento que afetaram a unidade 203-A decorreu da unidade 303-A.

Anota que
no laudo ID 50339364, a equipe, com a autorização da Recorrente, fez o teste de exarcamento de piso, aproveitando também para fazer outro teste de estanqueidade na área de serviço e na pia da cozinha, onde não foi apresentada nenhum vazamento.

A
duz que o perito judicial não quebrou/demoliu nenhuma parede para constatar a infiltração, o que torna, no seu entender, difícil a visualização das tubulações, canos e conexões. Adiciona que a pericia judicial respondeu que o apartamento ocupado pela apelante (unidade 303-A) e situado acima da mencionada unidade 203-A, não apresentava patologias visíveis no momento da vistoria.

A par disso, pede o provimento do apelo para anular o laudo pericial, com a determinação de nova perícia. Subsidiariamente, pede seja julgada extinta a ação por culpa exclusiva do condomínio, ou, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do dano de cunho moral e material.

Em contrarrazões, as apelados impugnam a justiça gratuita deferida a apelante e pedem o desprovimento do apelo com a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ANDREA BANDEIRA DE MELLO de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer que lhe movem DULCILENE AGUIDA PIMENTA SALDANHA e outros,
para determinar que a requerida realize os reparos necessários aos vazamentos, a fim de cessar as infiltrações no imóvel dos autores. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos autores, sendo o armário da cozinha em R$ 5.804,23, reforma da cozinha e do banheiro R$ 1.200,00 e mão-de-obra do marceneiro para retirada do armário em R$ 50,00, devendo ser corrigido pelo INPC da data dos orçamentos ou desembolso caso já realizado pela parte autora e comprovado o pagamento/recibos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, no mesmo critério da correção. Condenou, ainda, a requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

De início, de relevo notar que a própria recorrente afirma que após a inspeção realizada pela empresa Individualize houve o reparo dos vazamentos. Neste cenário, não há efeito prático na produção de nova prova pericial, porquanto cessada a condição que justificaria a prova, ante o esvaziamento – pelo conserto - do objeto a ser periciado.

Pois bem. Observa-se que a questão referente aos vazamentos e necessidade de correção dos vazamentos de água no apartamento da apelante (unidade 301-A), a fim de cessar infiltrações na unidade dos apelados (unidade 201-A), já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n
º
1007797-37,
com trânsito em julgado em 18.10.2018
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAZAMENTOS EM APARTAMENTO SUPERIOR – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS COMPROVADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão do pedido de tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.

Satisfatoriamente demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito alegado, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência,
a fim de determinar a reparação imediata de vazamentos em apartamento superior
”.
(TJMT, Rai nº
1007797- 37.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci C. P. da Silva, j. em 23.09.2018).

Diferente do que alega a requerida, ora apelada,
as fotografias que instruíram a ação evidenciam danos aparentes no teto, armários e paredes do apartamento dos apelados (Id 110905963/110905968, p. 1), inclusive a presença de alguns profissionais na residência de ambas as unidades afirmaram a necessidade de refazer a fixação do ralo do apartamento 301-A para resolver o problema (Id 110905962), bem assim a necessidade de quebrar alguns pisos e/ou azulejos para verificar o problema mais profundamente (Id 110905962, p. 2). A necessidade de retirar azulejos também foi certificada pela vistoria juntada pela requerida (Id 110907956, p. 2).

Além disso, o próprio condomínio notificou a apelante (Id 110908069, p. 2), em razão de possibilidade de comprometimento da estrutura do prédio, porque além das infiltrações no apartamento 203-A, também houve migração da infiltração para o apartamento 101-A, com acúmulo de água nas escadarias do prédio e infiltrações na garagem.

O perito judicial (Id 110908071, p. 1/29), bem como demais laudos e colaboradores, atestaram, a uma só voz, que a correção das causas das patologias não foi determinada pela negativa da unidade 301-A na realização de demolições exploratórias e/ou ensaios destrutivos no apartamento.

Contudo, pela vistoria realizada pelo perito judicial concluiu-se que as patologias observadas na unidade dos requerentes, ora apelantes, não tem relação direta com o sistema de cobertura do Edifício Cabo Frio (item 9.1, do laudo) e nem com problemas na própria unidade,
mas sim indica associação das patologias observadas no apartamento 203-A com ramais dos sistemas Hidráulico e/ou Sanitário de Esgoto que atende a unidade imediatamente acima (o apartamento 303-A), da Requerida (item 9.2, do laudo)
.

Não fosse suficiente, o laudo da empresa Individualize endossou que os vazamentos estavam ocorrendo pelas conexões de esgoto que apresentavam diversas trincas, pedaços quebrados e sem anel de vedação, por onde escoria a água (Id 110908094, p. 6/8) e providenciou a substituição das conexões (Id 110908094, p. 9).

Assim, comprovados os danos ocasionados no imóvel dos apelados, autores da ação, correta a sentença que determinou o pagamento dos danos materiais e morais, estes últimos em decorrência da demora na solução da situação fática que há época da interposição do agravo de instrumento nº
1007797-37,
transitado em julgado em 18.10.2018
, já se arrastava por 03 anos, além de estar consignado no laudo que “
As patologias observadas na unidade 203-A (da parte Demandante) comprometem a salubridade e a estética dos ambientes onde ocorrem
”, o que foi devidamente comprovado por prescrição médica e exames.

Por oportuno, transcreve-se trecho da r. sentença:

“(...)

No caso dos autos, as fotografias que instruíram o recurso
evidenciam danos aparentes no teto, armários e paredes do apartamento dos Agravantes
(ID 909896).

Além disso, no laudo técnico juntado pelos Agravantes, embora unilateralmente produzido, o engenheiro civil indica que os danos visíveis nas fotografias decorrem, provavelmente, de dois vazamentos no apartamento da Agravada, provavelmente em instalações hidro sanitárias da cozinha e no banheiro, sem evidências de
“manipulação com algum tipo de objeto cortante ou impactante que pudesse alterar a estrutura da laje”
(ID 909892),

Embora não seja possível aferir, de forma exauriente, acerca da origem dos vazamentos, os documentos que instruíram o recurso representam fortes indícios de veracidade das alegações dos Agravantes e evidenciam a probabilidade do direito invocado em Primeiro Grau.

Do mesmo modo,
o perigo de dano decorrente das infiltrações no apartamento dos Agravantes é absolutamente presumível em face dos prejuízos ao mobiliário, teto e paredes do apartamento abaixo ao da Agravada
.

Ademais,
se a situação já se arrasta há 03 (três) anos, postergar ainda mais a contenção dos vazamentos pode colocar em risco a incolumidade física dos Agravantes, razão pela qual o problema ser sanado de imediato.

(...)

Flagrante, assim, a necessidade de se determinar à Agravada o reparo imediato, de modo a fazer cessar definitivamente os vazamentos
. (...)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a ANDREA BANDEIRA DE MELO providencie os reparos necessários à correção dos vazamentos de água
em seu apartamento, a fim de cessar infiltrações no imóvel de DULCILENE AGUIDO PIMENTA SALDANHA, CESAR AUGUSTO TAQUES SALDANHA e DANIELLE PIMENTA SALDANHA
.

É como voto”.
(g.n)

Diante desse cenário, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 comporta redução para o valor de R$10.000,00, valor este que se alinha com o entendimento desta e. Quarta Câmara Cível.

Por fim, mantém-se o deferimento da justiça gratuita a requerida, por atender os requisitos autorizadores previstos no Código de Ritos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão-somente para reduzir o dano moral fixado em R$15.000,00 para R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022